Tribunal: TJSP
Processo: 1015991-66.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentada, como foi, a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentada, como foi, a questão de direito suscitada e em julgamento.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1015991-66.2018.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é
embargado PEDRO CORREIA NEIVA (JUSTICA GRATUITA) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015991-66.2018.8.26.0002/50001 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1015991-66.2018.8.26.0002/50001
COMARCA -
SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
12o Ofício, Processo no 1015991-66.2018.8.26.0002
EMBARGANTE
-
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A.
EMBARGADO
-
PEDRO CORREIA NEIVA (menor representado)

VOTO No 32.279
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Pretensão
recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não
se prestam os embargos
Pleito que caracteriza mero
inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição,
se o caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pedido de que se
expresse análise de dispositivos legais para fins de
prequestionamento Desnecessidade, se enfrentada, como
foi, a questão de direito suscitada e em julgamento.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 225/233 julgou parcialmente procedente a ação
para:
“CONDENAR a ré a custear todas as despesas atinentes à
realização de fisioterapia motora e tratamento fonoaudiológico na
periodicidade a ser estabelecida pelo médico do autor.
A ré somente estará obrigada a prestar o tratamento
mediante a apresentação de relatório médico indicando a necessidade do
tratamento e sua periodicidade. O relatório deverá ser apresentado
trimestralmente, sob pena de a operadora ré ser desobrigada de prestar o
serviço.
Os procedimentos serão feitos em estabelecimentos
integrantes da rede referenciada da ré”.
Apelaram as partes (fls. 235/252 e fls. 255/276) e o acórdão de fls.
355/363 deu parcial provimento ao recurso do autor, negando-o ao da ré.
Opõe a ré embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão de
omissão “quanto ao artigo 10, § 4o da Lei 9.656/98”. O acórdão deixou de apreciar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015991-66.2018.8.26.0002/50001 -mbc-jcs
3
controvérsia sob o enfoque de que a negativa de cobertura encontra-se em total
conformidade com a Lei 9.656/98, pois a amplitude das coberturas será definida por
normas editadas pela ANS. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a impossibilidade de caracterizar o Rol da ANS como meramente
exemplificativo (REsp no 1.733.013/PR). No contrato firmado entre as partes, não há
cobertura para as terapias pleiteadas sem limite de sessões, tampouco é de cobertura
obrigatória pelas Operadoras de Saúde por não constar no Rol da ANS ou na Lei
9.656/98, tendo em vista exclusão expressa nos artigos 10, I e VII, e 20, § 1o, VII, da
RN 387/2015. O acórdão desconsiderou todas essas normas para concluir pela
obrigatoriedade do custeio integral das despesas com o tratamento do apelado. O
acórdão também incorreu em omissão, eis que não se manifestou sobre a tese de que
a legislação de regência é expressa ao excluir da cobertura do plano de saúde o
fornecimento de tratamentos experimentais. Não existem estudos que comprovem a
eficácia do tratamento indicado ao autor. O afastamento da norma legal afronta o
postulado da reserva de plenário, inscrito no art. 97 da Constituição Federal e na
Súmula Vinculante no 10 do STF. Além disso, o número de sessões de terapia
ocupacional, fonoaudiologia, psicologia está adstrito ao disposto nos Anexos I e II
da Resolução no 428/2017 da ANS, sendo que a cláusula do contrato prevê a
cobertura de custos de número limitado de sessões por ano, em conformidade com
lei e a resolução. A cláusula não é abusiva e tampouco incompatível com a boa fé, a
equidade ou a natureza do contrato. Não pode ser aplicado ao caso o artigo 51, IV,
do Código de Defesa do Consumidor. Em caso similar, o Superior Tribunal de
Justiça manteve a nulidade da limitação no plano de saúde da cobertura de apenas 18
sessões de psicoterapia anuais, determinando-se, contudo, a adoção da
coparticipação, similar a existente na internação psiquiátrica, para as consultas
excedentes (REsp. 1.679.190/SP). Alega, ainda, omissão no julgado acerca do
disposto no artigo 12, VI, da Lei 9.656/98, que prevê expressamente que o
reembolso se dará nos limites das obrigações contratuais somente quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou
referenciados pelas operadoras, e desde que a situação seja de urgência ou
emergência, evitando-se distorções no sistema. No caso dos autos, além de não
haver consenso na terapia prescrita, há terapias alternativas, bem como profissionais
credenciados. Pede sejam acolhidos os embargos para sanar as omissões apontadas,
bem como para prequestionar os dispositivos legais invocados.

É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pela ré desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de
um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do
CPC/1973).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015991-66.2018.8.26.0002/50001 -mbc-jcs
4
Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto. Contudo,
omissão ocorre quando o Tribunal não emite consideração a respeito de ponto da
causa sobre que devera pronunciar-se. E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora negou provimento à apelação da ré por entender
abusiva a negativa de cobertura do tratamento expressamente indicado pelo médico
assistente por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS, ou porque não
possui na rede referenciada o tratamento prescrito ao autor.
Se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para
decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão e, por isso,
não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e
cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi
atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa
e fundamentadamente.
Os fundamentos estão lá, na motivação do voto condutor do
julgamento, e que não comportam reprodução neste momento.
A limitação do tratamento, em virtude da existência de número pré-
definido de sessões de fisioterapia na forma convencional, ou sob o argumento de
que necessária coparticipação no custo das terapias, por via reflexa, importa
abusividade e negação do próprio contrato, o que o Código de Defesa do
Consumidor veda expressamente (art. 51, § 1o, II).
Como dito no acórdão embargado, o contrato celebrado entre as
partes prevê o tratamento da moléstia e, se o médico indica certo e determinado
procedimento, negá-lo configura abuso.
Caso a embargante entenda que houve negativa de vigência a
dispositivos legais, deve valer-se da via adequada para reexaminar o decidido e em
outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não se prestam para
o exame, ainda com o intuito de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.

Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos,
razão não há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais.

Caso a recorrente entenda que decidir como se decidiu viola preceitos
legais, deve valer-se de recurso outro, dirigido a outra esfera de jurisdição.
Aliás, consoante decidiu esta Câmara nos autos dos Embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015991-66.2018.8.26.0002/50001 -mbc-jcs
5
Declaração no 261.401.4/1-01, relatado pelo Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL
(j. 02.09.2003),
“Não há a obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o Ministro
Marco Aurélio, em julgamento transcrito em RT, 703/226, “não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos,
dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido
decidido...”. No mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de
Justiça, relator Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e relator
Ministro Antonio de Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247), referidas nesta última
várias outras decisões do mesmo tribunal no mesmo sentido. Finalmente,
em acórdão constante de RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça repetiu essa tese, sustentando que basta o debate pelo
tribunal de origem sobre a questão federal controvertida, não se exigindo
menção expressa aos dispositivos cuja violação é alegada no recurso
especial. No início do terceiro milênio e quando há consenso sobre a
necessidade de modernizar os procedimentos judiciais, não é razoável o
entendimento contrário, de caráter formalista e retrógrado, segundo o qual
há a obrigação de o juiz mencionar expressamente disposições legais em
decisões que as apreciem.”
A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração não se
destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão do julgado sob outros
fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, julgado em 05/05/2011,
DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido, não havendo,
portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser do escopo dos
Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento explícito de dispositivos
legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp 858921/TO,
Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/08/2010, DJe
10/09/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015991-66.2018.8.26.0002/50001 -mbc-jcs
6
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.

JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente